Tribunal: TJES
Processo: 5006440-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006440-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILDETE COELHO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006440-93.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HILDETE COELHO DE SOUZA

ADVOGADA : FABIANA ALVES PEREIRA CHAN LORENCINI

RECORRIDO : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDA : PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : BERNARDO BUOSI

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
HILDETE COELHO DE SOUZA
, em face da decisão que, no bojo da demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais formulada em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) o simples fato de constar em seu imposto de renda, no exercício de 2020, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não significa que possui meios de custear as despesas do processo; (iii) sua situação financeira não é a mesma da época da assinatura do contrato de financiamento do veículo; (iv) é proprietária de uma pousada, contudo, a política de isolamento social imposta pela pandemia da Covid-19 fez com que o faturamento fosse reduzido a zero, e (v) a manutenção da decisão agravada impede seu acesso à justiça e acarretará o cancelamento da distribuição.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso para ser deferida a assistência judiciária gratuita (id. 1864526).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1872679).

Em nova petição, a Agravante junta documentos e pleiteia a reconsideração da decisão (id. 1913753), o que foi indeferido (id. 2033026).

Nas contrarrazões, o terceiro Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2558448).

Sem contrarrazões pelo segundo Agravado, apesar de intimado (id. 2565107).

Em informações, o Magistrado
a quo
noticia que determinou o cancelamento da distribuição do processo principal, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais (id. 2798537).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006440-93.2021.8.08.0000_DI2_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006440-93.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : HILDETE COELHO DE SOUZA

ADVOGADA : FABIANA ALVES PEREIRA CHAN LORENCINI

RECORRIDO : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDA : PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : BERNARDO BUOSI

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Adoto em todos os termos o relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, fundamentado que a mesma possui condições financeiras de arcar com os custos do processo,
[...] considerando inclusive o valor que possui em seu poder (R$ 25.000,00 – fl. 06 do IRPF)
(id. 1864538).

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) o simples fato de constar em seu imposto de renda, no exercício de 2020, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não significa que possui meios de custear as despesas do processo; (iii) sua situação financeira não é a mesma da época da assinatura do contrato de financiamento do veículo; (iv) é proprietária de uma pousada, contudo, a política de isolamento social imposta pela pandemia da Covid-19 fez com que o faturamento fosse reduzido a zero, e (v) a manutenção da decisão agravada impede seu acesso à justiça e acarretará o cancelamento da distribuição (id. 1864526).

Em contraditório recursal, o terceiro Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2558448).

Não há manifestação do segundo Agravado, apesar de intimado (id. 2565107).

Em informações, o Magistrado
a quo
informa que cancelou a distribuição do processo principal, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais (id. 2798537).

Pois bem.

De partida, registro a desnecessidade de renovar a intimação do primeiro Agravado para oferecer contrarrazões, uma vez que a demanda originária encontra-se em sua fase inicial, sem que o mesmo tenha sido citado, não se efetivando a relação jurídica-processual.

A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para o primeiro Agravado, pois adianto que o recurso será desprovido.

Dessa forma, entendo que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento.

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita por pessoa natural, vejam que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realço que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados pela Agravante apontam pela existência de capacidade econômica em custear o processo.

De fato, a Agravante se qualifica como microempresária, sendo proprietária da pousada Estrela da Praia Ltda Me, localizada na Praia do Morro, em Guarapari.

Em que pese à notória crise gerada pela pandemia da Covid-19, verifico que a própria Agravante afirma que houve um aumento do movimento no estabelecimento, após o início da vacinação.

Sem contar que na declaração de imposto de renda do ano de 2020, a Agravante demonstra possuir recursos livres suficientes (R$ 25.000,00) para arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, inexistindo provas do comprometimento de sua subsistência (id. 1864557).

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5006440-93.2021.8.08.0000_DI2_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006440-93.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : HILDETE COELHO DE SOUZA

ADVOGADA : FABIANA ALVES PEREIRA CHAN LORENCINI

RECORRIDO : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDA : PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : BERNARDO BUOSI

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5006440-93.2021.8.08.0000_DI2_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.